Tribunal: TJMT
Processo: 1010006-71.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1010006-71.2020.8.11.0000 - COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE(S): DR. CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ E OUTRO(S)
PACIENTE(S): RONILSON BARROS DOS ANJOS
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de RONILSON BARROS DOS ANJOS contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos do incidente processual (Código 224093), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa majorada [concurso de funcionário público], tráfico de drogas em estabelecimento prisional prevalecendo-se da função pública, prevaricação qualificada e favorecimento real qualificado – art. 2o, caput, § 4o, II da Lei no 12.850/2013, art. 33, caput, c/c art. 40, II e III, da Lei no 11.343/2006, art. 319-A e art. 349-A, ambos do CP - (Sistema Primus).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) “não satisfaz a razoabilidade que tenha o paciente sua prisão preventiva decretada enquanto os demais policiais penais investigados tiveram apenas a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”; 3) “a medida cautelar de afastamento remunerados das funções atenderia ao objetivo perquirido pelo Ministério Público Estadual”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou aplicadas medidas cautelares diversas (ID 41835986), com documentos (ID 41839483/ID 41831998).
Relatos.
Em 28.4.2020, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:
“[...] A) O policial penal Ronilson Barros dos Anjos facilita a entrada de materiais ilícitos no interior do CRS, a ponto que, nos dias que se encontra de serviço, realiza a coleta de materiais ilícitos com pessoas diversas, fora do Centro de Ressocialização, e após, adentrar no CRS e colocar os materiais acondicionados em sacolas plásticas em cima do carrinho que é utilizado para o transporte das refeições diárias dos reeducandos.
Neste mesmo sentido, verifica-se das imagens e mídias anexadas nos relatórios de investigações que, por várias vezes, aparecem diversas pessoas levando sacolas com materiais ilícitos, e as entregam ao Agente Penitenciário Ronilson que, após recebe-las, entra no CRS e as coloca no carrinho que é utilizado para distribuição da alimentação dos reeducandos, para que assim os objetos/drogas chequem aos seus destinatários.
Imperioso destacar que, por várias vezes, é possível verificar das imagens que o Agente Ronilson efetua a prática do ilícito sempre de igual forma, valendo-se de igual e habitual modus operandi, como se já fosse um hábito. E, ao que tudo indica, tudo devidamente combinado com os detentos Gleison Rodrigues do Couto, Marcelo de Barba (agora em liberdade), Bruno da Silva Novais e Cristian Henrique Lima dos Santos, que recebem o carrinho e de pronto já fazem a distribuição dos materiais.
B) Os policiais penais Aline Roberta Moura de Oliveira, Rogério dos Santos, Rafael Rodrigues da Silva e Leandro Correia Boa Ventura seriam coniventes com as práticas realizadas pelo Agente Penitenciário Ronilson, por deixarem de realizar a conduta esperada, qual seja, efetuar a vistoria e checagem de qualquer material nas dependências do CRS. [...].
E com muito pesar que esta Magistrada lê todo o narrado na inicial, bem como ao ver as fotos, considerando a importância da disciplina e segurança no meio dos agentes prisionais, havendo forte indícios de que não apenas um, mas CINCO policiais penais, que acompanham há anos o empenho desta juíza, da direção do CRS e demais autoridades da Sesp em tornar a cadeia pública local [...] mais adequado não só para cumprimento das penas, mas para se trabalhar.
Prejudicam assim seus próprios colegas, ignorando todo o perigo que significa colocar celulares e drogas nos presídios, E JUSTAMENTE PARA PRESOS SEPARARADOS, POR SEREM DA FACÇÃO COMANDO VERMELHO, que assim passaram a comandar o crime dentro da cadeia [...].
Só para fixar, estou colacionando na presente [...], somente algumas imagens de tudo que nos autos constam, para que se evite prolongamento da decisão, inexistindo porém até a presente data, imagens com participação de todos os reeducandos e policiais penais citados na Representação. Há sim, por parte dos demais policiais penais (Leandro, Rafael, Rogério e Aline), indícios que demonstram ao mínimo, omissão, ao perceber esse “entra e NÃO SAI” de sacolas, entradas aleatórias ou feitas pelo carrinho de alimentação, juntamente com a entrada da comida.
A justificar todos os apontamentos trazidos até o presente momento, importante apontar também, principalmente com imagens, parte dos materiais apreendidos nas VÁRIAS vistorias realizadas nas celas, após a facilitação da entrada de todo o material, por parte dos Servidores/Agentes Penitenciários, inclusive tendo esta magistrada recebido HOJE, em anexo, nova comunicação de MAIS APREENSÕES DE CELULARES, CHIPS, CARREGADORES, FONES DE OUVIDO E ENTORPECENTES, na dada de ontem. [...].
C) A efetiva participação dos reeducandos Gleison Rodrigues do Couto, Marcelo de Barba, Bruno da Silva Novais e Cristian Henrique Lima dos Santos, despontando haver efetiva associação entre os reeducandos e os agentes, ao ponto que verifica-se grande afinidade e habitualidade nas pratica das condutas delitivas.
Pois verifica-se tratar de práticas extremamente planejadas, cada membro com sua participação definida em atividades, e o que é mais curioso e desafiador: TODOS os envolvidos SABEM que no local HÁ CAMERAS DE VÍDEO e, mesmo assim, agem naturalmente, como se fosse uma prática corriqueira, já habitual, dos agentes envolvidos e dos reeducandos.
Em razão de todo o exposto, analisando-se os pedidos e os documentos juntados, tem-se por justificados os pedidos de decretação da Prisão Preventiva, Busca e Apreensão e Quebra de Dados Telefônicos e Outros, vez que apresentados sólidos vestígios de que os representados praticam atos ilícitos no interior do CRS. [...].
Sem maiores delongas, a existência de indícios dos crimes citados foi sufragada pelas provas indiciárias constantes dos autos, mormente as mídias digitais e as informações que deram início às investigações e o vasto material ilícito apreendido. [...].
Sobre os pleitos cautelares requeridos pela autoridade policial, vislumbro nos autos fortes elementos probatórios que denotam as suas necessidades [...].
Primeiramente, porque as condutas descritas traduzem-se em manifestações delituosas das mais maléficas na sociedade, posto que agentes em desempenho de função pública, encarregados da segurança púbica, mostram-se promíscuos em tal mister, agindo amparados em escusos interesses particulares.
Tais comportamentos causam efetiva perturbação em toda a coletividade, passível ainda de causar escárnio e sensação de total insegurança, já que há suspeita de que pessoas pagas pelo Estado para zelar pelo adequado cumprimento da lei não só estariam deixando de fazê-lo, mas também agindo em descompasso com a lei e em auxílio de quem lhes possa oferecer alguma vantagem.
Ante o exposto, é certo que a prisão do Agente Penitenciário Ronilson Barros dos Anjos, mostra-se imprescindível, vez que é o principal agente de todo o engodo, até o presente momento, mostrando que não se mostra nem um pouco intimidado com as câmaras, agindo diretamente na colheita externa e entrada dos objetos ilícitos, para redistribuição aos reeducandos detidos no CRS. [...]
Ante o exposto: [...];
(4) A presente medida excepcional se faz necessária, pelo que, diante do exposto e em conformidade com as provas indiciárias colhidas até o momento, entendo por bem deferir a medida extrema somente em relação aos que participaram diretamente nas condutas descritas na representação, DECRETANDO A PRISÃO PREVENTIVA de RONILSON BARROS DOS ANJOS, [...], todos qualificados na inicial, fazendo-o com fundamento nos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal. [...].” (Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito – ID 41844950)
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas e facilitação de entrada de aparelhos celulares, chips e carregadores no Centro de Ressocialização de Sorriso, bem como na habitualidade das atividades ilícitas praticadas pelo grupo composto por, ao menos, 5 (cinco) agentes prisionais e reeducandos ligados à facção “Comando Vermelho”.
O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar suficiente para a prisão preventiva (HC no 95.024 - Relator: Min.a Carmen Lúcia -14.10.2008; RHC no 106.697 - Relator: Min.a Rosa Weber - 3.4.2012; RHC no 51.072 - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 23.10.2014).
Em sua vez, o paciente, na condição de policial penal, foi apontado como responsável pela coleta externa das substâncias entorpecentes/materiais ilícitos e fornecimento aos reeducandos, sendo “o principal agente de todo o engodo”; ao passo que os coindiciados Aline Roberta Moura de Oliveira, Rogério dos Santos, Rafael Rodrigues da Silva e Leandro Correia Boa Ventura, também policiais penais, seriam coniventes com a conduta criminosa, conforme ponderação feita pela juíza da causa (ID 41844950).
A individualização da conduta do paciente permite concluir que ele desempenhava, em tese, papel central na organização criminosa, de modo que não se encontra na mesma situação fática-probatória dos coindiciados Aline Roberta Moura de Oliveira, Rogério dos Santos, Rafael Rodrigues da Silva e Leandro Correia Boa Ventura, aos quais são atribuídos atos criminosos derivados de omissão/desatenção do dever funcional [não perceberam o “entra e sai de sacolas, entradas aleatórias ou feitas pelo carrinho de alimentação”].
Nesse quadro, a ausência de similitude fática constitui óbice intransponível à extensão dos efeitos da concessão de medidas cautelares alternativas aos coindiciados (STJ, HC no 511.823/RS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 19.12.2019; TJMT, HC no 93315/2015 - Terceira Câmara Criminal - 20.8.2015).
Quanto às medidas cautelares alternativas, não se mostram adequadas/suficientes para preservar a ordem pública, em análise perfunctória, ao se considerar a habitualidade dos crimes e as apreensões de aproximadamente 52 (cinquenta e duas) porções de maconha, 2 (dois) tabletes/ pedaços de maconha, 24 (vinte e quatro) aparelhos celulares, 40 (quarenta) chips e 43 (quarenta e três) carregadores no interior do Centro de Ressocialização de Sorriso, estabelecimento destinado ao cumprimento de pena e recuperação dos detentos, a revelar maior reprovabilidade da conduta do paciente (STJ, AgRg no AREsp 780.522/SP - Relator: Min. Jorge Mussi – 24.8.2018).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de maio de 2020.
Des. MARCOS MACHADO